Tribunal: STF
Processo: RE 101854
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-16
Data de publicação: 1985-08-16

Ementa:
- REPETIÇÃO DE INDEBITO - ICM PAGO PELA IMPORTADORA DE MAQUINA PARA
USO PRÓPRIO (BEM DE CAPITAL), COM INCLUSAO NO ATIVO FIXO E
POSTERIOR ARRENDAMENTO A TERCEIRO ('LEASING'). REPASSE DO ICM A
ARRENDATARIA, MEDIANTE A INCLUSAO NO PREÇO DO ARRENDAMENTO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGE
NCIA AOS ARTIGOS 23, II, DA C.F. E ART. 8., PARAGRAFO 1., DL. 406,
DE 31/12/1968, ALÉM DE DISSIDIO COM AS SUMULAS 570, 573 E 546.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.